Tribunal: TJBA
Processo: 0002599-08.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002599-08.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PALHETA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 2018 RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA EM 2025, NOVAMENTE EXTINGUINDO O FEITO PELA PRESCRIÇÃO, ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. NULIDADE ABSOLUTA. ERROR IN PROCEDENDO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 40,
§ 4º
, DA LEI Nº 6.830/80 E AO
TEMA 566
DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 106
/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0002599-08.2013.8.05.0044

da Comarca de
Candeias
/BA, sendo Recorrente
ESTADO DA BAHIA
e Recorrida
PALHETA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora